Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46657299. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2. Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3. Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame.

4. Preliminar. Perda superveniente do objeto. A alegação de perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o banco réu não é responsável pelos prejuízos decorrentes da fraude, é matéria relativa ao mérito da causa. Ademais, o próprio recorrente afirma que a preliminar por ele arguida, confunde-se com o mérito propriamente dito. Preliminar que se rejeita.

5. Inicialmente, registro que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte recorrente tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (Teoria do tempo útil). A tese de que a autora deve comprovar que recebeu o telefonema responsável pelo golpe, juntando aos autos a respectiva conta telefônica, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.

6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos casados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de, razoavelmente, controlar tais domínios, é responsabilidade do fornecedor, ofertar a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.

8. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade do contrato de empréstimos realizado no valor de R$ 4.000,00, e o ressarcimento correspondente às operações de transferência (via Pix), no valor de R$ 2.499,05, em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, além da devolução das parcelas pagas do empréstimo não solicitado. Requer ainda a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
9. A sentença julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade das operações bancárias realizadas; determinar que o banco cesse os descontos das parcelas do empréstimo contratado na conta da autora; condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 2.499,03, o que ensejou a interposição de recurso pela instituição financeira.
10. Em reexame do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa, na verdade permitiu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
11. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para dar início à movimentação financeira fraudulenta, é certo que o golpe somente alcançou o êxito da contratação de empréstimo e transferência bancária em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do Banco.

12. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo e a realização de operações bancárias por aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio nesta plataforma. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
13. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião das operações automatizadas de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe, e, também pela inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, por medida de segurança ou como prevenção e adequação ao perfil ou capacidade do consumidor para a obtenção do crédito. Essas circunstâncias corroboram o entendimento quanto a ocorrência de falha no sistema de segurança. Não basta a tecnologia, é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando há transferências seguidas num curto espaço de tempo, as quais podem gerar a suspeição e alerta.

14. Incontroverso o fato de que, em 31/08/2022, foram realizadas as transações bancárias já discriminadas na inicial, com imediata e oportuna contestação das transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos. Nessa perspectiva, diante dos documentos juntados nos autos, como cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), fica o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
15. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.

16. A instituição financeira deve se sujeitar às regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med).
17. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
18. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva adotada pelo CDC pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, a justificar a edição da súmula 479 do STJ a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

19. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
20. No caso em questão, incumbiria ao banco demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como que ofertou a segurança legitimamente esperada pelo consumidor ou que as transações foram efetuadas pela parte autora. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

21. É evidente que a facilitação de transações, principalmente a transferência realizada por meio de Pix, aumenta imensamente a chance de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. Não basta, tão somente o emprego da tecnologia utilizadas pelas instituições financeiras; é necessária a pronta vigilância do banco depositário.

22. Embora a parte ré insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e da culpa exclusiva do consumidor, sob argumento de que o autor teria realizado a operação contestada, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC).

23. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa da ré que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para realizar a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio, do valor indevidamente retirado da conta do autor, por meio dos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central.

24. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

25. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

26. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

27. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da ré, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus o autor à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.

28. Nesse contexto, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor já que o banco-recorrente, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, deixando de acionar os mecanismo de prevenção das operações suspeitas de fraude, concorreu de modo determinante para a implementação cabal do dano, não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
29. Impõe-se, por essas razões, e com apoio no que dispõe a Súmula no 479, STJ, reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo e realização das operações bancárias foram determinantes para a consumação da fraude. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferência Pix por meio de aplicativo de celular.
30. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

31. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

(L)